Tribunal: TJSP
Processo: 2128586-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que condicionou o pagamento ao credor ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a extraconcursalidade dos honorários advocatícios de sucumbência exequendos – Pendência de recurso especial que não ostenta efeito suspensivo - Necessidade, contudo, de manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que condicionou o pagamento ao credor ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a extraconcursalidade dos honorários advocatícios de sucumbência exequendos – Pendência de recurso especial que não ostenta efeito suspensivo - Necessidade, contudo, de manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos valores objeto do bloqueio e a viabilidade de sua penhora e levantamento – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, para condicionar o levantamento dos ativos penhorados à deliberação do juízo recuperacional, mediante provocação por qualquer das partes.